Tribunal: TJSP
Processo: 1016046-31.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – COBRANÇA DE JUROS DA OBRA – SENTENÇA QUE APLICOU ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE MORA SUFICIENTE PARA GERAR DANO MORAL OU DIREITO A LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016046-31.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LAIS
RODOLPHO
DE
OLIVEIRA,
é
apelado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-31.2016.8.26.0602 -Voto no 5263
2
RECORRENTE: LAIS RODOLPHO DE OLIVEIRA
RECORRIDA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: DIOGO CORREA DE MORAIS
AGUIAR
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DE SOROCABA
RECURSO No 1016046-31.2016.8.26.0602
VOTO No 5263
EMENTA:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA VALIDADE
DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA COBRANÇA DE
JUROS DA OBRA
SENTENÇA QUE APLICOU
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
INEXISTÊNCIA DE MORA SUFICIENTE
PARA GERAR DANO MORAL OU DIREITO A LUCROS
CESSANTES

IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1
A r. sentença julgou improcedente a ação de
indenização por danos materiais e morais.
Recorre a autora afirmando que realizou compromisso
de compra e venda do imóvel descrito na inicial, que não foi entregue no
prazo ajustado. Defende a nulidade da cláusula de tolerância. Alega que,
em decorrência do atraso, tem direito à percepção de lucros cessantes.
Aduz ter sofrido dano moral. Afirma não serem devidos juros da obra no
período de atraso. Pede a aplicação da multa moratória e a procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-31.2016.8.26.0602 -Voto no 5263
3
ação com inversão da sucumbência.
Em contrarrazões a requerida afirma prescrição e pede
a manutenção da sentença.
É o relatório.
2
Em relação às preliminares arguidas na
contestação, inclusive a de prescrição, que foi reconhecida em relação à
comissão de corretagem, reitera-se o que já ficou expressado na r.
sentença, cujos fundamentos, a esse respeito, ficam integralmente
adotados.
As partes firmaram o compromisso de compra e venda
em 5 de setembro de 2012, ajustando que a entrega do imóvel ocorreria em
29 meses contados da data da assinatura do contrato de financiamento com
o agente financeiro (cláusula 5 fls. 29).
O contrato previa cláusula de tolerância de 180 dias
(fls. 35).
A validade dessa cláusula foi corretamente afirmada
pelo MM. Juiz, que aplicou a súmula 164 deste Tribunal de Justiça, não
sendo correta a interpretação da autora de que a sua aplicação dependeria
da efetiva demonstração de ocorrência de caso fortuito.
Tendo em vista que não houve demonstração da data
em que firmado o contrato com o agente financeiro, o MM. Juiz considerou
como data inicial para a contagem do prazo de entrega o dia da assinatura
do contrato, aplicando, ainda, o prazo de tolerância.
Considerada essa data como termo inicial, o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-31.2016.8.26.0602 -Voto no 5263
4
para entrega do imóvel se expiraria em 05 de fevereiro de 2015. Com a
tolerância ajustada, o prazo final seria 05 de agosto de 2015.
O imóvel foi entregue com 23 dias de atraso, no dia 28
de agosto de 2015.
Como anotado na sentença, embora a requerente
alegue não ter tomado posse do imóvel, a força probante do documento de
fls. 86 não foi afastada e dele consta a recepção do imóvel naquela data.
De fato, o atraso de poucos dias, verificado no caso
concreto, para a entrega do imóvel não se mostra suficiente para gerar
constrangimento suficiente para que se reconheça existência de dano moral
indenizável.
Por
consequência
também
não
comportava
acolhimento a pretensão de pagamento de lucros cessantes.
Quanto aos juros da obra, do mesmo modo a r.
sentença aplicou o entendimento deste tribunal, firmado em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitiva e não comporta modificação.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., a recorrente arcará com
honorários de mais 5% sobre o valor atualizado da causa, observando-se
que é beneficiária da assistência judiciária.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR